Tribunal: TJES
Processo: 5022973-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Alíquota
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022973-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cíve
l interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
eis que irresignado com os termos da sentença de ID n. 3354374, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra o apelante
,
acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2002/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou as partes no pagamento das custas pro rata e os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais, a sentença objurgada estabeleceu que deveria incidir sobre o valor da multa juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o banco apelado foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, fixou o índice IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença.

Contrarrazões anexadas no ID n. 3354380.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cíve
l interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
eis que irresignado com os termos da sentença de ID n. 3354374, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra o apelante
,
acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2002/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenou as partes no pagamento das custas pro rata e os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais, a sentença objurgada estabeleceu juros de mora sobre a multa devida, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o banco apelado foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, fixou o índice IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença.

Em sua razões recusais, argumenta o apelante, em resumo, que:
(i)
seria proporcional e razoável o valor da multa aplicado pelo PROCON municipal de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como todo os critérios legais;
(ii)
a correção monetária não é devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo;
(iii)
nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao “índice de remuneração da caderneta de poupança”;
(iv)
houve a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada; e
(v)
a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57 do referido diploma consumerista preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, extrai-se dos autos que a multa foi aplicada em razão da inserção no contrato de financiamento, pela apelado, de tarifas que elevaram o valor das parcelas e caracterizaram-se abusivas.

Denota-se do processo administrativo que a declaração de ilegalidade ocorreu em face das tarifas de cadastro (R$ 495,00), serviço de terceiros (R$ 901,25) e avaliação do bem (R$ 195,00), o que foi reconhecido na sentença, sem que tenha havido recurso do banco apelado sobre este ponto.

Portanto, considerando que a aplicação da multa, no caso em tela, visa a educar o infrator e reprimir eventual reincidência, não se justifica o montante arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base em tais considerações, entendo correta a sentença que reduziu a penalidade aplicada, tendo em vista a gravidade da infração, a vantagem auferida e a potencialidade ofensiva da conduta sancionada.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo apelante no processo administrativo nº 2002/2013, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo diante do ilícito cometido na espécie.

A propósito, cumpre destacar ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação, 0007595-81.2020.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/Nov/2023)

Como mencionado, em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Ainda, correta a sentença de piso, ao fixar a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Entretanto, no que tange à condenação em custas processuais, entendo que merece prosperar a irresignação, de modo a afastar tal condenação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) – submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Nessa perspectiva, convém esclarecer que, embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

Segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, acerca do presente tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 202 DO STJ). JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.1.030, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2
. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Desta feita, não é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais. 4. Pedido rescisório procedente. Sentença reformada para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036113, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Cabe ao Município, porém, ressarcir as custas pagas pela parte contrária, na proporção em que foi também sucumbente na demanda. Confiram-se os julgados:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 2. Embargos à execução fiscal acolhidos na origem, de modo que a sentença que condenou o ente público tão somente a ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5017178-68.2021.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Art. 39, “caput” da Lei n° 6.830/1980 isenta também o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, Impondo-se a ele, quando sucumbente, apenas o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária. Precedentes STJ e do TJES. 2. Recurso provido, para afastar a condenação do Município de Viana do pagamento de custas processuais.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000529-57.2015.8.08.0050, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000527-68.2015.8.08.0024 APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APDO: VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Art. 39, “caput” da Lei n° 6.830/1980 isenta o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, impondo-se a ele, quando sucumbente, apenas o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária. Precedentes STJ e do TJES. II. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000527-68.2015.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/Sep/2022)

Por fim, inexiste sucumbência mínima do Município apelante quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a mais de 80% (oitenta por cento) do valor originário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017079-33.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/Sep/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, mantendo-se, porém, a obrigação de ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais adiantadas pelo recorrido, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade.

5. Correta a sentença de piso, ao fixar a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal.

6. Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais. Cabe ao Município, porém, ressarcir as custas pagas pela parte contrária, na proporção em que foi também sucumbente na demanda.

7. Inexiste sucumbência mínima do Município apelante quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a mais de 80% (oitenta por cento) do valor originário

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.